Tribunal: TCU
Processo: 035.156/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração oposto em face de acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração contra deliberação que julgou irregulares as contas do recorrente e e imputou-lhe débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Gerson Miranda Lopes ao Acórdão 4405/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o teor desta deliberação ao embargante.